Tribunal: TJDFT
Processo: 0726300-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA EMPRESA CONTRATADA COMPROVADO. CONTRAPRESTAÇÃO INDEVIDA. CLÁUSULA PENAL PREVISTA PARA HIPÓTESE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MANEIRA CONTRÁRIA AO CONTRATO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO DEVIDA.

I. Comprovadas as falhas na prestação dos serviços de telecomunicações, a empresa contratada não tem direito à contraprestação nem à imposição à empresa contratante de cláusula penal prevista para a hipótese de rescisão imotivada do contrato, presente o disposto nos artigos 389, 408 e 476 do Código Civil.

II. Em se trata de contrato empresarial, não há espaço interpretativo para alterar a convenção dos contratantes sobre cláusula penal, muito menos para invalidar cláusula contratual por meio da qual é estabelecido o seu alcance, consoante a inteligência dos artigos 421, parágrafo único, e 421-A do Código Civil.

III. Lucros cessantes demandam prova conclusiva, não podendo ser admitidos à vista de documentos elaborados unilateralmente pela parte, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Demonstrado que o inadimplemento acarretou prejuízo à imagem e à reputação da sociedade empresária, é devida compensação por dano moral, na esteira do que dispõem os artigos 12 e 52 do Código Civil.

V. Apelação da Autora desprovida. Apelação da Ré parcialmente provida.